Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705377-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA VIGNOCHI VILANI AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada, Unimed Seguros Saúde S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição do ID 35771136 e os documentos acostados aos autos (ID 35771139 e seguintes). Retire-se de pauta. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator